Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO CONCRETO E IMINENTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. Inviável a concessão de salvo-conduto, quando não apresentada prova pré-constituída que demonstre a existência de ato coator concreto e iminente, que acarrete constrangimento ilegal ao paciente e que estaria eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não ensejam a concessão do salvo-conduto, para que lhe seja garantido o direito de ser investigado em liberdade.